Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-05.2020.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ANIMUS FURANDI CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de furto, o núcleo do tipo é o verbo subtrair, sendo adotada pelo direito brasileiro a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila.
2. Os depoimentos das testemunhas, aliados ao farto conjunto probatório, evidenciam, por meio da descrição de toda a dinâmica delitiva, que o réu efetivamente praticou o furto de motocicleta narrado na denúncia. A despeito das arguições da Defesa, a inversão da posse restou sobejamente demonstrada por ocasião do flagrante, tendo a prova testemunhal evidenciado o animus furandi do acusado.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.